Tribunal: STF
Processo: RHC 64968
Classe: RHC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-03-27
Data de publicação: 1987-03-27

Ementa:
A PENDÊNCIA DE APELAÇÃO CRIMINAL DO RÉU NÃO EXCLUI O CABIMENTO DE
'HABEAS CORPUS', PARA A APRECIAÇÃO DE NULIDADE CUJA AVERIGUAÇÃO NÃO
IMPLIQUE EXAME APROFUNDADO DA PROVA.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, PARA QUE O TRIBUNAL 'A QUO' JULGUE O
MÉRITO DO PEDIDO.